Tribunal: TJDFT
Processo: 0715522-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715522-25.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARANTE ALVES DA SILVA AGRAVADO: IEDA MENDES DE ARAUJO, NILSON MARTINS ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMARANTE ALVES DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por IÊDA MENDES DE ARAÚJO e NILSON MARTINS ARAÚJO: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca seja realizada a desocupação forçada, mediante o uso de força policial, caso necessário, referente ao imóvel situado no SHA, Chácara 116, Conj. 05, Lote 03, Colônia Agrícola Arqueiras. A parte autora relata que comprou o imóvel no ano de 2002 e em 2017 cedeu ao réu, por meio de contrato de comodato, a utilização do aludido bem. Contudo, ao pedir-lhe o imóvel, o requerido oferece resistência e, inclusive, faz ameaças, porquanto não quer deixar o bem. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A parte autora juntou aos autos a cessão de direitos, onde consta a aquisição do aludido imóvel no ano de 2002 (id. 82975691); o contrato de comodato firmado entre as partes no ano de 2017 (id. 82975692); email trocado com a Secretaria de Fazenda sobre a metragem do imóvel (id. 82975694), sendo possível aferir a ocupação de forma irregular pelo requerido. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o réu se nega a desocupar o imóvel, mesmo após ser notificado extrajudicialmente, e há fotos com materiais de construção no interior do lote que revela uma possibilidade de o réu efetuar edificações sem o consentimento da parte autora. Além disso, de acordo com o boletim de ocorrência juntado aos autos, o irmão do requerido, que também vive no imóvel, ameaçou de morte a parte autora. Assim, não havendo a desocupação após a entrega da notificação extrajudicial, aliados aos documentos apresentados, bem como pela conduta do possuidor, entendo cabível a liminar de reintegração de posse. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar ao réu que desocupe o imóvel situado no SHA, Chácara 116, Conj. 05, Lote 03, Colônia Agrícola Arqueira, mediante o uso de força policial, caso necessário. O Agravante sustenta que o terreno é público e reside no local a mais de onze anos com a sua família. Salienta que apenas uma fração do terreno foi doada verbalmente pelos Agravados em contraprestação aos serviços prestados. Afirma que o imóvel não foi quitado pelos Recorridos junto ao cedente. Acrescenta que erigiu apenas um muro de proteção, e não uma residência no lote. Conclui pela ausência dos requisitos da liminar de reintegração de posse. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a liminar de reintegração e, ao final, a reforma da decisão agravada para reintegrá-lo na posse do imóvel. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os Agravados demonstraram, no contexto da cognição sumária, os requisitos que, segundo os artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, autorizam a concessão da liminar de reintegração de posse. Rezam esses preceitos legais: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Dentro da cognição superficial própria da fase embrionária da relação processual, a r. decisão agravada ponderou adequadamente os elementos de convencimento que respaldam o deferimento da tutela reintegratória initio litis. O imóvel foi adquirido em 28/11/2002 pela primeira Agravada (fls. 20/21 ID 25669479) e cedido em comodato ao Agravante em 26/08/2017 (23/25 ID 25669479) A posse é corroborada pela “Certidão Positiva de Débitos” e “Mensagem Eletrônica” acerca da regularização do imóvel (fls. 26 e 31/32 ID 25669479). O esbulho cometido pelo Agravante, a seu turno, é sinalizado pela “Notificação Extrajudicial” (fl. 35 ID 25669479), “Boletim de Ocorrência” (fls. 37/39 ID 25669479) e “fotografias” (fls. 40/49 ID 25669479). Imperativo concluir, ante os subsídios probatórios constantes dos autos, que os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil foram satisfatoriamente comprovados, de sorte a respaldar, em sede de cognição incompleta, a proteção possessória prevista no artigo 1.210 do Código Civil. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator